Tribunal: STF
Processo: AI 604776
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PROTOCOLO ILEGÍVEL.
   LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 105, III, DA
   CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      A decisão do Superior Tribunal de Justiça,
   que nega seguimento a agravo de instrumento por ausência de
   pressupostos de admissibilidade, diz respeito às normas
   processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
   impeditiva da subida do extraordinário.
2.      A jurisprudência do
   Supremo é no sentido de que não cabe recurso extraordinário
   fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal,
   para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior
   Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial,
   exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal apoiar-se
   em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no
   referido art. 105, III, o que não ocorre no caso dos
   autos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.